Tribunal: TJES
Processo: 0024876-95.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024876-95.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY VIEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Criminal – Júri – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, i, DO CP – ausência de DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - RECURSO DESPROVIDO.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença do recorrente no local do crime, não há que se falar em sua anulação.

2) Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WESLEY VIEIRA RODRIGUES,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 262, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Vila Velha que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso I, impondo-lhe pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 271/275, requerendo a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando que tal decisão fora contrária às provas dos autos.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões às fls. 277/279, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado no ID 5437442, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

WESLEY VIEIRA RODRIGUES,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 262, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Vila Velha que, com base na decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso I, impondo-lhe pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Segundo narrou a denúncia, o ora apelante teria desferido disparos de arma de fogo contra a vítima, produzindo-lhe as lesões que foram a causa suficiente de seu óbito. Consta das investigações que a motivação do delito foi uma dívida de compra de entorpecentes.

A defesa apresentou razões recursais às fls. 271/275, requerendo a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando que tal decisão fora contrária às provas dos autos.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado é verificada através dos Laudo de Exame Cadavérico fl. 16.

A
autoria
foi confessada pelo ora recorrente quando interrogado perante a autoridade policial. No entanto, o acusado retratou-se de sua confissão quando interrogado em juízo (fls. 147/148), negando a autoria do crime imputado:

"que quando soube através de comentários de que estava sendo acusado de ter praticados os fatos narrados na denúncia, se apresentou à autoridade policial para evitar qualquer tipo de constrangimento perante a sua igreja e sua família; que antes de se apresentar conversou com sua esposa e seu pastor; que mas na delegacia não pode se expressar como gostaria; que prestou um depoimento na delegacia quando se apresentou espontaneamente[...] que conhecia de vista a vítima Cariri, que reconhece como sendo sua as assinaturas constantes nas fls. 102/104; que na época dos fatos narrados na denúncia era pedreiro; que era viciado e não trabalhava no tráfico".

A negativa de autoria do apelante, alegada quando ouvido sob o crivo do contraditório, apresenta-se como uma versão isolada do restante do conteúdo probatório produzido durante a instrução, sendo que sua confissão extrajudicial se integra ao restante dos depoimentos colhidos, destacando-se os depoimentos prestados pelas testemunhas Alex Bernardo Maia às fls. 126, Lucas Conceição Elizário às fls. 145 e Cleres Da Silva De Souza às fls. 146.

Portanto, há nos autos prova suficiente da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado praticado pelo recorrente, hábeis a justificar seu julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo este órgão apenas optado pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o apelante pode ter sido o autor do crime, devendo o deslinde desta questão ser sanada através de decisão tomada pelo júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Ante o exposto, conheço e
NEGO

PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.